Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706375-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 15811840). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 15811840) interposto por HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, o qual foi manejado contra a decisão (Doc. Num. 15118877) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pela ora Recorrente no Agravo de Instrumento que interpôs. I. Brasília - DF, 06 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador